Tribunal: TJDFT
Processo: 0717433-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO MODIFICADA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, que é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, em caso de inadimplemento em período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência.
3. No entanto, em uma primeira análise, não há evidências de que a administradora do plano de saúde tenha notificado previamente o Agravante quanto à rescisão contratual, conforme exige a legislação de regência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.